Tribunal: TJSP
Processo: 2267161-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, OS QUAIS O AUTOR AFIRMA SEREM ORIUNDOS DE FRAUDE.

INCONFORMISMO DO BANCO. HÁ NOS AUTOS DE ORIGEM UM RELATÓRIO EMITIDO PELO PRÓPRIO BANCO QUE DEMONSTRA DIVERSAS OPERAÇÕES CONSIDERADAS COMO "SUSPEITA DE FRAUDE" NO MESMO DIA EM QUE DIVERSAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, OS QUAIS O AUTOR AFIRMA SEREM ORIUNDOS DE FRAUDE.

INCONFORMISMO DO BANCO. HÁ NOS AUTOS DE ORIGEM UM RELATÓRIO EMITIDO PELO PRÓPRIO BANCO QUE DEMONSTRA DIVERSAS OPERAÇÕES CONSIDERADAS COMO "SUSPEITA DE FRAUDE" NO MESMO DIA EM QUE DIVERSAS OUTRAS FORAM AUTORIZADAS.

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR A DEMONSTRAREM A PROBABILIDADE DE SEU DIREITO. PERIGO DE DANO CONSISTENTE NA COBRANÇA E DESCONTO DE VALORES SUPOSTAMENTE INDEVIDOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267161-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado PAULO RIBEIRO ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267161-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Barretos – 2a Vara Cível
Agravo no:
2267161-14.2020.8.26.0000
Origem no: 1005120-08.2020.8.26.0066
Agravante:
BANCO DO BRASIL S/A
Agravada:
PAULO RIBEIRO ROSA
Juíza prolatora da decisão agravada: Carlos Fakiani Macatti
VOTO No 19.273
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA
SUSPENDER
A
COBRANÇA
DE FATURAS DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
E
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO, OS QUAIS O AUTOR AFIRMA SEREM
ORIUNDOS DE FRAUDE.
INCONFORMISMO DO BANCO. HÁ NOS AUTOS DE
ORIGEM UM RELATÓRIO EMITIDO PELO PRÓPRIO
BANCO QUE DEMONSTRA DIVERSAS OPERAÇÕES
CONSIDERADAS COMO “SUSPEITA DE FRAUDE” NO
MESMO DIA EM QUE DIVERSAS OUTRAS FORAM
AUTORIZADAS.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR A
DEMONSTRAREM A PROBABILIDADE DE SEU
DIREITO. PERIGO DE DANO CONSISTENTE NA
COBRANÇA
E
DESCONTO
DE
VALORES
SUPOSTAMENTE
INDEVIDOS.
PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
BANCO DO BRASIL S/A agrava de instrumento
da respeitável decisão interlocutória de fls. 17/18 que nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito, indenização por danos
materiais e compensação por danos morais que lhe move PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267161-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
RIBEIRO ROSA, bem como a ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO C6
S/A, concedeu a tutela de urgência antecipada para determinar a
suspensão de cobrança de empréstimos e faturas de cartão de crédito,
nos seguintes termos:
Vistos. 1- Apesar da indicação da parte autora, percebo que a
tutela pretendida tem natureza antecipada e não cautelar.
Diante disso, nos termos do artigo 305, parágrafo único, do
NCPC, o procedimento adotado será o indicado nos artigos
303 e 304 do NCPC (tutela antecipada). 2- Trata-se de
procedimento de tutela antecipada requerida em caráter
antecedente, através do qual pleiteia a autora a suspensão da
exigibilidade da cobrança do empréstimo e faturas do cartão
de crédito que alega não ter contratado, bem como para que
seja determinado aos requeridos o fornecimento das
informações relacionadas ao ocorrido. Pois bem. Os
documentos juntados aos autos indicam, em análise
perfunctória, a probabilidade do direito da parte autora. Por
outro lado, desponta nítido o perigo de dano se a concessão
da tutela for postergada, inclusive com a possibilidade de
serem realizados os descontos em sua conta corrente em
virtude dos empréstimo e faturas de cartão que alega não ter
contratado.
Isto
posto,
concedo
a
tutela
pleiteada
determinando ao requerido Banco do Brasil que suspenda a
cobrança do empréstimo e faturas do cartão de crédito
mencionados na inicial, bem como para que os requeridos
forneçam as informações solicitadas pelo autor em sua inicial
no prazo de 15 (quinze) dias. 3- Nos termos do artigo 313, §
1o, o autor tem prazo de 15 dias, contados da publicação da
presente, para aditar a sua inicial, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito (artigo 313, § 2o, do
NCPC). 4- Após, venham os autos conclusos para (1) a
análise da emenda à inicial e determinação de intimação dos
requeridos para ofertarem contestação (diante do desinteresse
na realização da audiência de conciliação) ou (2) extinção do
processo (caso não haja a emenda pelo autor). 5 - Servirá a
presente decisão como ofício. A parte interessada poderá
providenciar a impressão do presente Ofício, o qual se
encontra disponível através do site esaj.tjsp.jus.br, e seu
respectivo encaminhamento. As informações deverão ser
enviadas ao e-mail instuticional barretos2cv@tjsp.jus.br. 6-
Cite-se e intimem-se os requeridos. Intime-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267161-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Inconformado, o agravante se insurge contra a
decisão e argumenta que todas as transações impugnadas pelo autor, ora
agravado, somente poderiam ser concretizadas mediante uso de senha
pessoal e intransferível, de modo a ser indevida a determinação de
suspensão de exigibilidade dos débitos contraídos junto à instituição
financeira.
Afirma que “todas as transações foram realizadas através
do celular do Autor liberado no terminal de auto atendimento TAA, com leitura de
QRCode” (fls. 04), bem como que não houve qualquer falha em seu
sistema de segurança.
Defende que não houve o preenchimento dos
requisitos necessários para concessão da medida em caráter liminar, sem
instauração do prévio contraditório.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, o provimento do recurso com a revogação da tutela deferida em
primeiro grau.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 15/16).
O efeito suspensivo foi indeferido quando da
decisão preliminar (fls. 23/26).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 30/34).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267161-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
É o relatório.
O presente recurso tem por objeto o inconformismo
do banco quanto à concessão da tutela de urgência antecipada para
determinar a suspensão das cobranças de faturas de cartão de crédito e
empréstimos contratados em nome do autor, ora agravado, quem, por
sua vez, desconhece as contratações e afirma terem sido objeto de
fraude.
Em sua minuta recursal, o agravante sustenta que os
valores foram contratados mediante uso de senha pessoal e utilização do
celular do autor liberado em terminal de autoatendimento, confirmadas
por meio de leitura de “QR Code”.
Não obstante os argumentos apresentados pelo
agravante, o fato é que o relatório de fl. 21 dos autos de origem, emitido
pelo próprio banco, demonstra que diversas operações foram
consideradas como “suspeita de fraude” no mesmo dia em que diversas
outras foram autorizadas.
Nesse sentido, em sede de cognição sumária,
verifica-se a verossimilhança das alegações do autor, a demonstrar a
probabilidade de seu direito. E, como bem observou a decisão, o perigo
de dano decorre da manutenção de cobranças supostamente indevidas e
possível inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes, elementos
esses aptos a preencher os requisitos para a concessão da tutela nos
termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, até que se conclua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267161-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
eventual instrução processual e se realize o julgamento da lide.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator